Tribunal: TJSP
Processo: 2103348-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Embargos à execução de título extrajudicial. Pretensão de atribuição de efeito suspensivo aos embargos. Medida excepcional, cabível somente quando verificados requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Não estando presentes os requisitos cumulativos previstos no artigo

Ementa:
Embargos à execução de título extrajudicial. Pretensão de atribuição de efeito suspensivo aos embargos. Medida excepcional, cabível somente quando verificados requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Não estando presentes os requisitos cumulativos previstos no artigo 919, § 1o, do CPC, não é o caso de concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498645
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2103348-05.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes NILDA
MARIA GOMIDE DE QUEIROZ E LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), NEWTON
GEORGE DOS SANTOS LIMA (JUSTIÇA GRATUITA) e SCIENTIFIC POST
EDITORAÇÃO E ENCADERNAÇÃO LTDA. - ME, é agravada MARIA APARECIDA
MENDES DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2103348-05.2020.8.26.0000 -Voto no 43281
2
COMARCA: São Paulo – 31a Vara Cível do Foro Central – Juiz Cesar Augusto
Vieira Macedo
AGTES. : Nilda Maria Gomide de Queiroz e Lima e outros
AGDA. : Maria Aparecida Mendes de Souza

VOTO No 43.281
EMENTA: Embargos à execução de título extrajudicial.
Pretensão de atribuição de efeito suspensivo aos embargos.
Medida excepcional, cabível somente quando verificados
requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que
a execução esteja garantida por penhora, depósito ou
caução suficientes. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Não estando presentes os requisitos cumulativos previstos no artigo 919,
§ 1o, do CPC, não é o caso de concessão do efeito suspensivo aos
embargos à execução.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que
indeferiu reconsideração de decisão inicial que negou efeito suspensivo aos embargos à
execução.
Alegam os agravantes que pretendem a concessão do efeito
suspensivo aos embargos à execução a fim de impedir atos de alienação patrimonial na
execução, notadamente do imóvel em que residem os executados Nilda, Nilton e seu filho
adulto portador de síndrome de Down. Aduzem que nos embargos à execução foi suscitada
a cobrança indevida e redução do valor exigido, o que possibilitará o pagamento sem a
necessidade de venda do imóvel da família. Sustentam que houve penhora dos direitos dos
executados sobre o imóvel, o que está em consonância com o decidido em anterior agravo
de instrumento (no 2221358-42.2019.8.26.0000), afirmando que, quando houve oposição
dos embargos à execução, foi negado efeito suspensivo, por considerar que naquele
momento não estavam presentes os requisitos para concessão da tutela provisória, todavia,
com a penhora de direitos dos executados sobre o imóvel a situação mudou e há risco de
alienação. Asseveram que não providenciaram a garantia da execução, pois o único bem
que possuem é o imóvel no qual residem, sendo que é financiado. Alegam que fizeram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2103348-05.2020.8.26.0000 -Voto no 43281
3
proposta de acordo para pagamento da dívida, que não foi aceita, sustentando que não
buscam o cancelamento da penhora, mas a concessão do efeito suspensivo aos embargos à
execução, considerando que certamente demonstrarão excesso de valores exigidos pela
locadora exequente. Afirmam que estão demonstrados os requisitos para concessão do
efeito suspensivo com base na tutela de urgência. Pleiteia a reforma da decisão agravada.
Processado o recurso com efeito apenas devolutivo, a agravada não
apresentou contraminuta.
É o resumo do essencial.
Não comporta provimento o agravo.
Percebe-se o intuito dos agravantes para que seja revista decisão
inicial que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução. Contudo, não subsistem
alegações dos agravantes.
Em anterior agravo de instrumento no 2221358-42.2019.8.26.0000
julgado por esta C. Câmara, deliberou-se que não subsiste alegação de impenhorabilidade
do bem de família, quando se tratar de imóvel residencial dos fiadores, nos termos do
inciso VII, do artigo 3o, da Lei 8.009/90 e, nada obstante tal entendimento, verificando que
o imóvel, no caso, está alienado fiduciariamente, decidiu-se sobre a possibilidade de recair
a penhora somente sobre os direitos do devedor fiduciante.
Bem por isso, conforme consignou a decisão agravada, a questão da
penhorabilidade do bem foi decidida, encontrando-se o imóvel alienado, de modo que a
penhora de direitos do embargante não faz prova de garantia da execução. Ademais,
embora os embargantes tenham alegado excesso de execução, não providenciaram garantia
da parte incontroversa da dívida.
Com os subsídios existentes, não se vislumbra probabilidade de
direito dos embargantes, além do que não há relevância de fundamentos perceptível de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2103348-05.2020.8.26.0000 -Voto no 43281
4
plano a ensejar a concessão do efeito suspensivo pretendido, sendo certo que a
possibilidade de êxito dos embargos deve apresentar-se razoável, o que não verifica na
espécie.
Quanto ao mais, descabe avançar sobre o mérito dos embargos nesta
seara recursal.
A r. decisão, assim, merece mantida.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
KIOITSI CHICUTA
Relator